Tribunal: TJDFT
Processo: 0749636-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749636-16.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EULALIA DA SILVA SANTOS COSTA APELADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO TORREÃO BRAZ D E S P A C H O Indeferida a gratuidade de justiça e intimada para recolher o preparo recursal, a parte apelante recolheu uma GRU do Ministério da Fazenda. Em observância a boa fé processual e ao princípio da cooperação, concedo prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante recolha o preparo relativo ao apelo seguindo as orientações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Brasília, 11 de novembro de 2024 16:27:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador